Tribunal: TJPA
Processo: 0000679-72.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000679-72.2015.8.14.0401

APELANTE: ARLLON BONIEK MORAES DO NASCIMENTO, DERIK BARROS GUIMARAES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS).

1. RECURSO DE APELAÇÃO EM FAVOR DE
DERIK BARROS GUIMARÃES
:

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. IMPOSSÍVEL ACOLHER A PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUANDO A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME SE ENCONTRAM FARTAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS.

2. EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA, AINDA MAIS QUANDO CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS DEMAIS TESTEMUNHAS, CONSTITUI MEIO DE PROVA DE ELEVADA RELEVÂNCIA.

3. OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE SÃO MEIO IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, QUANDO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, E COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

2. RECURSO DE APELAÇÃO EM FAVOR DE
ARLLON BONIEK MORAES DO NASCIMENTO
:

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INIDONEIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. IN DUBIO PRO REO. ARTIGO 386, INCISOS IV E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE AS PROVAS COLACIONADAS AO CADERNO PROCESSUAL SÃO INSOFISMÁVEIS A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO CONDENATÓRIO DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA.

2. A PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO, QUANDO HARMÔNICA E CONGRUENTE COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, LEGITIMA A CONDENAÇÃO, PRINCIPALMENTE QUANDO A DEFESA NÃO PRODUZ QUALQUER PROVA PARA DESCONSTITUIR A ACUSAÇÃO.

3. CONDENAÇÃO MANTIDA.

4. ademais, o juízo singular procedeu a escorreita dosimetria da pena imposta ao ora apelante, atento às diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, fixando a pena-base no patamar mínimo legal, exasperando-a, na terceira fase, em razão da incidência das causas de aumento do crime em tela, de maneira fundamentada, em observância ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988, e ao teor da Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA, razão pela qual será mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos presentes recursos e, no mérito,
negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em quatro de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra .

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
DERIK BARRO GUIMARÃES
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, e em favor de
ARLLON BONIEK MORAES DO NASCIMENTO
, através de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, respectivamente, ambos pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (redação vigente à época dos fatos)
, sendo-lhes concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narrou a
denúncia
, ID 4683514, que no dia
18 de janeiro de 2015
, uma guarnição da Polícia Militar apresentou na Delegacia de Crimes Funcionais – DECRIF – os soldados de Polícia Militar Arllon Boniek Moraes do Nascimento e Derik Barros Guimarães, ora apelantes, apontados como autores do crime de roubo que vitimou as senhoras Aline Mota e Josiane de Almeida Vieira, além de ter sido encontrado dentro do carro em que ambos estavam um “bornal” pertencente a Arllon Boniek Moraes do Nascimento, contendo em seu interior 45 (quarenta e cinco) papelotes da erva conhecida vulgarmente como “maconha”.

Segundo restou apurado, a vítima Aline Moa declarou que estava juntamente com a sua amiga Josiane de Almeida Viera em uma parada de ônibus próximo ao canal da Avenida Visconde de Souza Franco – “Doca”, quando foram abordadas por dois indivíduos que desceram de um veículo Fiesta, cor vermelha, dizendo: “
vocês sabem que perderam, não reajam, não gritem, porque senão eu vou dar um tiro em vocês
” (textuais). Em seguida, o indivíduo que ameaçou levou o celular da declarante, enquanto outro se apossou da bolsa de Josiane. Pouco tempo depois, a declarante e sua amiga pegaram um ônibus e ao avistarem várias viaturas policiais paradas próximo ao Ver-O-Peso abordando um carro vermelho, pararam e foram até os policiais, mas o veículo vermelho já havia saído do local. Informaram aos policiais que no interior do veículo a pouco abordado estariam os autores do roubo. Ambas entraram na viatura e acompanharam a perseguição, que culminou com a prisão em flagrante de Arllon Boniek Moraes do Nascimento e Derik Barros Guimarães, pois estes foram reconhecidos pelas vítimas, além de terem sido encontrados os objetos roubados.

Aduziu que a declarante reconheceu Arllon Boniek Moraes do Nascimento como sendo o indivíduo que a intimidou e se apossou da bolsa da outra vítima, enquanto o que roubou o seu celular, provavelmente seria o terceiro que conseguiu fugir da abordagem policial. Informou que estava presente quando os policiais encontraram 45 (quarenta e cinco) papelotes de erva semelhante à droga vulgarmente conhecida como “maconha”, no interior do veículo em que os indiciados, ora apelantes, estavam.

A vítima Josiane de Almeida Viera confirmou, no inquérito policial, os fatos descritos por Aline Mota, apenas disse que não acompanhou a revista no veículo em que os indiciados se encontravam.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação de Arllon Boniek Moraes do Nascimento como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (redação vigente à época dos fatos), e Derik Barros Guimarães como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (redação vigente à época dos fatos), e artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

Após o
recebimento da denúncia
, em
27 de fevereiro de 2015
, ID 4683514, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em 22 de fevereiro de 2018, ID 4683528.

Insatisfeita, a defesa em favor de
Derik Barros Guimarães
interpôs o presente recurso de apelação em 28 de fevereiro de 2018, ID fevereiro de 2018, ID 4683528.

Por sua vez, a defesa em favor de
Arllon Boniek Moraes do Nascimento
interpôs recurso de apelação em 26 de outubro de 2018, ID 4683530.

Em suas
razões recursais
, ID 4683530, a defesa em favor de
Arllon Boniek Moraes do Nascimento
requereu a sua absolvição, sob as teses de negativa de autoria e insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no artigo 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, solicitou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Não obstante, em suas
razões recursais
, ID 4683531, a defesa em favor de
Derik Barros Guimarães
demandou pela sua absolvição, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de inexistir provas suficientes para sua condenação.

Em sede de
contrarrazões
, ID 4683351, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
não conhecimento
dos recursos, por sua intempestividade, e, no mérito, pelo
não provimento
de ambos, mantendo-se
in totum
a decisão ora guerreada.

Nesta
Superior Instância
, ID 4683532, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ubiragilda Silva Pimentel
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
de ambos os recursos, a fim de que seja mantida a sentença ora recorrida em todos os seus termos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
de ambos os recursos.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
DERIK BARRO GUIMARÃES
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, e em favor de
ARLLON BONIEK MORAES DO NASCIMENTO
, através de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, respectivamente, ambos pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (redação vigente à época dos fatos)
, sendo-lhes concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
, ID 4683530, a defesa em favor de
Arllon Boniek Moraes do Nascimento
requereu a sua absolvição, sob as teses de negativa de autoria e insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no artigo 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, solicitou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Não obstante, em suas
razões recursais
, ID 4683531, a defesa em favor de
Derik Barros Guimarães
demandou pela sua absolvição, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de inexistir provas suficientes para sua condenação.

Observando a ordem de interposição recursal, passo à análise do recurso de apelação interposto em favor de
DERIK BARROS GUIMARÃES:

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece ser acolhida
.

O
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas

e emprego de arma de fogo
está previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (redação vigente à época dos fatos)
, e assim prevê:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

§2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...).

Sobre o dispositivo penal em tela, discorre o jurista
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
: “
o roubo nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego de violência ou de grave ameaça. (...)
.” Logo, estará consumado o crime de roubo, segundo o posicionamento majoritário da doutrina e da jurisprudência pátria, que adotou a teoria da
amotio
ou
apprehensio
, quando, “
exercida a violência ou grave ameaça, o agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. Trata-se da inversão de posse, mas sem necessidade de se atingir uma posse mansa e pacífica, que seria o equivalente a desfrutar da coisa como se sua fosse
”. (Código Penal Comentado, 2022. Págs. 871/875).

Na hipótese, ao analisar a
autoria
e a
materialidade
do delito imposto ao ora apelante, assim discorreu o magistrado singular,
in verbis
:

“
(...). Do crime de roubo duplamente majorado consumado (art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal). (...).
A autoria e a materialidade do delito no presente caso acham-se devidamente evidenciadas, pois existem no mundo dos autos provas inequívocas que corroboram a existência do fato criminoso e de que os réus ARLLON BONIEK MORAES DO NASCIMENTO e DERIK BARROS GUIMARÃES são os autores
. A materialidade não há que ser questionada, sobretudo porque
suficientemente demonstrada por meio do inquérito policial de fls. 02/72, em especial destaque pelas declarações das vítimas, dando conta dos bens que lhes foram subtraídos, bem como pelos depoimentos das testemunhas ali existentes e pelos autos de apreensão e de entrega de objeto. A autoria foi de igual forma comprovada pelas provas coletadas na fase inquisitorial, bem como pelas produzidas em Juízo
. As vítimas ALINE MOTA e JESIANE DE ALMEIDA VIEIRA, inquiridas na fase inquisitiva, fls. 08/09 e 10/11 do IPL, bem como as testemunhas de acusação CLAUDOMIRO NONATO DO CARMO PERES, DISNEY DE SOUZA LOPES e JOSÉ ROBERTO FERREIRA DA SILVA, todas ouvidas na instrução do feito, mídias de fls. 94 e 152, confirmaram os fatos descritos na denúncia. Os réus ARLLON BONIEK MORAES DO NASCIMENTO e DERIK BARROS GUIMARÃES, durante as investigações policiais foram ouvidos, fls. 12/13 e 14 do IPL, momento em que ficaram em silêncio. Em sede arejada pelo contraditório e a ampla defesa, negaram a empreitada delitiva, mídia fl. 249, contudo não trouxeram ao mundo dos autos uma única prova capaz de contaminar com o germe da dúvida a pretensão acusatória. Saliento, por oportuno, que a testemunha OSMARINA CRUZ DOS SANTOS, indicada pela defesa do réu ARLLON BONIEK MORAES DO NASCIMENTO, em seu depoimento em juízo, mídia fl. 249, disse que não viu os fatos criminosos, portanto sua oitiva não ajudou a tese defensiva, ou seja, de que os acusados não assaltaram as vítimas ALINE MOTA e JESIANE DE ALMEIDA VIEIRA. Assim, apesar dos réus ARLLON BONIEK MORAES DO NASCIMENTO e DERIK BARROS GUIMARÃES, negarem o crime em Juízo sem qualquer comprovação de suas versões de que estão sendo injustamente acusados, os depoimentos das ofendidas ALINE MOTA e JESIANE DE ALMEIDA VIEIRA, na fase inquisitiva, e das testemunhas CLAUDOMIRO NONATO DO CARMO PERES, DISNEY DE SOUZA LOPES e JOSÉ ROBERTO FERREIRA DA SILVA, na fase judicial, bem como os demais elementos fáticos e probatórios arregimentados no curso das investigações e da presente ação penal, são suficientes a arrimar as suas condenações.
Destaco, mais uma vez, que não há nos autos provas apresentadas pela defesa de ambos os réus para convencer o Juízo de que aqueles realmente não foram os meliantes que tomara de assalto as vítimas
. Portanto,
não há que se falar em absolvição por negativa de autoria ou insuficiência probatória
. Cumpre no momento serem analisadas as causas de aumento de pena constantes dos incisos I e II, do §2º, do artigo 157 do CPB. A causa de aumento de pena constante do inciso I, do §2º, do artigo 157, do Código Penal, a qual prevê que a pena será majorada se a violência ou a ameaça utilizada contra a pessoa no assalto é cometida com emprego de arma, no presente caso deve ser acolhida. Há
nos autos provas de que durante a empreitada criminosa foram usadas armas (revólveres), conforme se pode constatar pelos depoimentos das ofendidas ALINE MOTA e JESIANE DE ALMEIDA VIEIRA, na fase inquisitiva, e das testemunhas CLAUDOMIRO NONATO DO CARMO PERES, DISNEY DE SOUZA LOPES e JOSÉ ROBERTO FERREIRA DA SILVA, tanto na esfera judicial como extrajudicial
. (...).
As armas (revólveres) utilizados no assalto foram apreendidas, fl. 20/21 IPL, e periciadas, fls. 27/28 e 97, verificando os peritos criminais que os artefatos bélicos se encontravam em perfeitas condições de funcionamento e apresentavam potencialidade lesiva, e por esses motivos, é que reconheço a majorante do uso de arma, constante do inciso I, §2º, do artigo 157, do CP
.
No tocante a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do CP, deve também esta ser reconhecida
.
A causa de aumento do concurso de pessoas citada no dispositivo acima, a prova dos autos indica que o crime foi praticado mesmo em coautoria de no mínimo 03 (três) agentes
. Conforme esclarecido nos autos, os réus ARLLON BONIEK MORAES DO NASCIMENTO, DERICK BARROS GUIMARÃES e outro meliante não identificado, atuaram conjuntamente na prática delitiva, configurando a hipótese de coautoria. O concurso de pessoas é causa de aumento de pena justamente porque dificulta a defesa das vítimas. Assim, basta a certeza da existência da conjugação de esforços do agente com outrem, pouco importando a identificação desse ou mesmo se ele é imputável ou não. No caso, patente a causa de aumento de pena inserta no artigo 157, §2º, inciso II do CP. (...)
.” ID 4683528.
Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito desclassificatório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se consubstanciada nos autos do
Inquérito Policial nº 00346/2015.000012-5
, ID 4683507, no
Boletim de Ocorrência Policial
, ID 4683507, pg. 24-25, no
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
, ID 4683507, pg. 26-27, no
Auto de Entrega
, ID 4683508, pg. 15-16, no
Laudo de Perícia Balística nº 2015.01.000097-BAL
, ID 4683515, pg. 05-07, e pelos relatos testemunhais colhidos em sede policial, e confirmados em juízo.

Em acréscimo, a
autoria delitiva
restou delineada através dos depoimentos das vítimas, durante a fase inquisitiva, corroborados pelos demais relatos colhidos perante a autoridade judicial, inexistindo dúvidas acerca da efetiva participação do ora apelante na empreitada delitiva apurada na denúncia.

Em arrimo a tese acusatória, a vítima
Aline Mota
, em seu depoimento prestado na fase investigativa, confirmando a autoria imposta ao ora apelante, nos seguintes termos:

“
(...). Que os indivíduos se dirigiram até o local que ela e sua amiga estavam, um deles era magro, alto, moreno, cabelos com luzes.
Que um deles disse “vocês sabem que vocês perderam, não reajam, não gritem, porque senão eu vou dar um tiro em vocês”
.
Que em seguida esse indivíduo que a ameaçou pegou o celular que estava em suas mãos, enquanto o outro (moreno, lábios carnudos, cabelo baixinho, um pouco forte, trajando camisa listrada nas cores branco com laranja e uma bermuda de tactel colorida) se apossou da bolsa tiracolo amarela que pertence a sua amiga Jesiane
.
Que após isso os indivíduos atravessaram a rua calmamente, entraram no veículo e se retiraram
.
Que pediu para que alguém avisasse a polícia sobre o assalto que foram vítimas
. Que pouco tempo depois ela e sua amiga pegaram um ônibus e avistaram várias viaturas paradas e um carro vermelho saindo do local, e por suspeitar que se tratava dos indivíduos que as assaltaram, desembarcou do ônibus, explicou aos policiais que os ocupantes do carro vermelho as tinham assaltado momentos antes. Que acompanharam a guarnição da polícia militar que seguiu a mesma direção tomada pelo carro vermelho.
Que quando os policiais determinaram que o veículo parasse, um dos ocupantes abriu a porta e saiu correndo, ficando apenas dois
.
Que tomou conhecimento que seu telefone celular foi encontrado debaixo de uma viatura
.
Que soube também que a bolsa de sua amiga foi encontrada em outra rua por policiais que avistaram quando a bolsa foi atirada de dentro do carro vermelho
.
Que no local da abordagem reconheceu o indivíduo que se apossou da bolsa de Jesiane, trata-se do réu Arllon
.
Que a pessoa que a ameaçou antes de roubar o celular, fugiu quando avistou as viaturas da polícia
. (...)
.” ID 4683507, pg. 13-14.
Grifei

Em consonância, a vítima
Jesiane de Almeida Vieira
, ao ser ouvida pela autoridade policial, declinou:

“
(...).
Que estava na parada de ônibus com sua amiga Aline quando foram surpreendidas com a aproximação de dois homens, um de cor clara, loirinho e outro moreno, de camisa listrada
.
Que falaram “vocês já sabem que vocês perderam” e que se elas gritassem iam atirar
.
Que viu que o declarante moreno carregava um objeto na cintura que supõe tratar-se de uma arma de fogo
.
Que levaram sua bolsa e o telefone celular de sua amiga
.
Que os acusados foram embora em um carro vermelho
. Que logo em seguida pegaram um ônibus e avistaram viaturas da polícia militar e um carro vermelho. Que desceram do ônibus e foram ao encontro dos policiais militares a quem avisaram sobre o assalto.
Que entraram em uma viatura e foram atrás dos indivíduos juntamente com os policiais militares
.
Que ela e sua amiga reconheceram o moreno que as intimidou durante o assalto e o loirinho não estava mais no carro. Que tentaram esconder o celular de Aline, mas os policiais conseguiram encontra-lo
.
Que quando chegou na delegacia viu que sua bolsa foi trazida por policiais militares e tomou conhecimento que ela foi jogada em uma rua pelos ocupantes do carro vermelho
. (...)
.” ID 4683507, pg. 15-16.
Grifei

As declarações das vítimas foram corroboradas pelos depoimentos dos Policiais Militares que participaram da diligência que culminou na detenção do ora apelante, prestados em juízo, formando, assim, um conjunto probatório hígido e apto para a manutenção do édito condenatório proferido nos autos. Vejamos:

Perante a autoridade judicial,
Claudemiro Nonato do Carmo Peres
, Policial Militar, destacou:

“
(...).
Que soube via rádio que um motorista de ônibus havia informado que duas senhoras tinham sido assaltadas em uma parada de ônibus, informando que tratava-se de um carro vermelho
.
Que abordam um veículo na praça, onde os indivíduos se identificaram como policiais militares
.
Que logo em seguida as senhoras desceram de um ônibus informando que justamente o carro vermelho que tinham abordado pertencia aos assaltantes
.
Que deram início a uma nova perseguição, na qual encontram os acusados e os conduziram até a delegacia
.
Que as vítimas fizeram o reconhecimento
.
Que reconhece os acusados
.
Que um policial viu quando um dos acusados jogou o celular para debaixo da viatura
. (...)
.” 4683518.
Grifei

Por sua vez, o Policial Militar
Diogo Disney de Souza Lopes
, ao ser ouvido em juízo, pontuou:

“
(...). Que recebeu uma solicitação de uma viatura para dar apoio a busca de um veículo usado em um assalto.
Que encontraram o referido veículo e fizeram a abordagem
.
Que constataram que os ocupantes do veículo eram policiais militares, os quais estavam armados
.
Que fizeram uma primeira abordagem, ainda na praça, mas não identificaram que eram os acusados e estes disseram ser policiais
.
Que logo em seguida duas mulheres desceram do ônibus e informaram que os acusados estavam no carro vermelho, que tinham abordado
.
Que já na segunda abordagem, em companhia das vítimas, estas fizeram o reconhecimento
.
Que encontraram o aparelho celular
.
Que encontraram uma bolsa que havia sido jogada de dentro do veículo dos réus
.
Que reconhece os acusados
. (...).
” ID 4683518.
Grifei

Por derradeiro, o Policial Militar
José Roberto Ferreira da Silva
, em seu testemunho prestado na fase judicial, acrescentou:

“
(...).
Que estavam fazendo ronda quando foram acionados por uma pessoa que estava no ônibus informando que havia acontecido um assalto em uma parada de ônibus e os acusados estavam em fuga
.
Que avistaram o veículo descrito
.
Que iniciaram a perseguição
.
Que os acusados jogaram um objeto pela janela do veículo, mas não parou para ver do que se tratava, pois estava em perseguição
.
Que quando chegaram na praça, o veículo já estava sendo abordado por uma viatura
.
Que os acusados disseram que eram policiais militares e foram liberados
.
Que em seguida, as vítimas chegaram em um ônibus dizendo que tinham acabado de liberar os autores do assalto
.
Que em uma viatura saiu em perseguição do delito e ele voltou ao local que viu os acusados jogando o objeto
.
Que ao chegar ao local, encontrou uma bolsa feminina
.
Que foi para o local em que abordaram os acusados, pela segunda vez
.
Que uma das vítimas reconheceu que a bolsa era sua
.
Que havia um terceiro ocupante o qual conseguiu fugir antes da abordagem
.
Que antes da primeira abordagem, quando ainda estava perseguindo o carro, percebeu que desceu uma terceira pessoa do veículo e saiu correndo
.
Que um dos acusados estava de bermuda e camisa listrada
.
Que não fizeram a revista no carro dos acusados na primeira abordagem porque os mesmos se identificaram como policiais
.
Que as vítimas fizeram o reconhecimento
. (...).
” ID 4683520.
Grifei

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas e negativa de autoria apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. (...).
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE ROUBO - ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - DESCABIMENTO - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DELITO CONSUMADO.

-
A palavra da pessoa vitimada constitui relevantíssimo meio de prova, podendo autorizar a condenação, quando corroborada por outros elementos de convicção, máxime quando os policiais militares logram êxito em localizar o acusado junto à ‘res furtiva’
– (...).
(TJ-MG - APR: 10024171352610001 Belo Horizonte, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2022).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS.
(...). II –
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. (...).
(STJ – HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:

ROUBO
– materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO
–
autoria – vítimas que reconheceram o acusado na fase policial, confirmando em juízo – validade – depoimento policial que convalida a autoria delitiva – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado
. (...).
(TJ-SP - APR: 15038557320218260228 SP 1503855-73.2021.8.26.0228, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 31/05/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/05/2022).
Grifei

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA. REDUÇÃO.

(...). 2 –
Os depoimentos prestados por policiais são idôneos. Provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas
. (...).
(TJ/DF – 20180610025384 DF 0002477-79.2018.8.07.0006, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 30/05/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 03/06/2019, Pág. 918/935).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

Ademais, observo que o juízo singular procedeu a escorreita dosimetria da pena imposta ao ora apelante, atento às diretrizes do
artigo 59 e 68 do Código Penal
, fixando a
pena-base
no patamar mínimo legal, exasperando-a, na terceira fase, em razão da incidência das causas de aumento do crime em tela, de maneira fundamentada, em observância ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA
, razão pela qual será mantida.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso de apelação interposto em favor de
DERIK BARROS GUIMARÃES
, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora guerreada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Passo a análise do recurso de apelação interposto em favor de
ARLLON BONIEK MORAES DO NASCIMENTO:

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INIDONEIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. IN DUBIO PRO REO. ARTIGO 386, INCISOS IV E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste particular, a defesa argumentou que as provas carreadas aos autos não são suficientes para sustentar o pronunciamento condenatório, devendo ser absolvido o apelante, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, nos moldes do
artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal
, e, concomitante, a combatente defesa requereu o redimensionamento da pena basilar ao patamar mínimo legal, com a reanálise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.

Em que pese os elementos apresentados no presente recurso, adianto que a pretensão recursal sob testilha
não merece prosperar
.

Na hipótese, ao analisar a
autoria
e a
materialidade
do delito imposto ao ora apelante, assim discorreu o magistrado singular,
in verbis
:

“
(...). Do crime de roubo duplamente majorado consumado (art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal). (...).
A autoria e a materialidade do delito no presente caso acham-se devidamente evidenciadas, pois existem no mundo dos autos provas inequívocas que corroboram a existência do fato criminoso e de que os réus ARLLON BONIEK MORAES DO NASCIMENTO e DERIK BARROS GUIMARÃES são os autores
. A materialidade não há que ser questionada, sobretudo porque
suficientemente demonstrada por meio do inquérito policial de fls. 02/72, em especial destaque pelas declarações das vítimas, dando conta dos bens que lhes foram subtraídos, bem como pelos depoimentos das testemunhas ali existentes e pelos autos de apreensão e de entrega de objeto. A autoria foi de igual forma comprovada pelas provas coletadas na fase inquisitorial, bem como pelas produzidas em Juízo
. As vítimas ALINE MOTA e JESIANE DE ALMEIDA VIEIRA, inquiridas na fase inquisitiva, fls. 08/09 e 10/11 do IPL, bem como as testemunhas de acusação CLAUDOMIRO NONATO DO CARMO PERES, DISNEY DE SOUZA LOPES e JOSÉ ROBERTO FERREIRA DA SILVA, todas ouvidas na instrução do feito, mídias de fls. 94 e 152, confirmaram os fatos descritos na denúncia. Os réus ARLLON BONIEK MORAES DO NASCIMENTO e DERIK BARROS GUIMARÃES, durante as investigações policiais foram ouvidos, fls. 12/13 e 14 do IPL, momento em que ficaram em silêncio. Em sede arejada pelo contraditório e a ampla defesa, negaram a empreitada delitiva, mídia fl. 249, contudo não trouxeram ao mundo dos autos uma única prova capaz de contaminar com o germe da dúvida a pretensão acusatória. Saliento, por oportuno, que a testemunha OSMARINA CRUZ DOS SANTOS, indicada pela defesa do réu ARLLON BONIEK MORAES DO NASCIMENTO, em seu depoimento em juízo, mídia fl. 249, disse que não viu os fatos criminosos, portanto sua oitiva não ajudou a tese defensiva, ou seja, de que os acusados não assaltaram as vítimas ALINE MOTA e JESIANE DE ALMEIDA VIEIRA. Assim, apesar dos réus ARLLON BONIEK MORAES DO NASCIMENTO e DERIK BARROS GUIMARÃES, negarem o crime em Juízo sem qualquer comprovação de suas versões de que estão sendo injustamente acusados, os depoimentos das ofendidas ALINE MOTA e JESIANE DE ALMEIDA VIEIRA, na fase inquisitiva, e das testemunhas CLAUDOMIRO NONATO DO CARMO PERES, DISNEY DE SOUZA LOPES e JOSÉ ROBERTO FERREIRA DA SILVA, na fase judicial, bem como os demais elementos fáticos e probatórios arregimentados no curso das investigações e da presente ação penal, são suficientes a arrimar as suas condenações.
Destaco, mais uma vez, que não há nos autos provas apresentadas pela defesa de ambos os réus para convencer o Juízo de que aqueles realmente não foram os meliantes que tomara de assalto as vítimas
. Portanto,
não há que se falar em absolvição por negativa de autoria ou insuficiência probatória
. Cumpre no momento serem analisadas as causas de aumento de pena constantes dos incisos I e II, do §2º, do artigo 157 do CPB. A causa de aumento de pena constante do inciso I, do §2º, do artigo 157, do Código Penal, a qual prevê que a pena será majorada se a violência ou a ameaça utilizada contra a pessoa no assalto é cometida com emprego de arma, no presente caso deve ser acolhida. Há
nos autos provas de que durante a empreitada criminosa foram usadas armas (revólveres), conforme se pode constatar pelos depoimentos das ofendidas ALINE MOTA e JESIANE DE ALMEIDA VIEIRA, na fase inquisitiva, e das testemunhas CLAUDOMIRO NONATO DO CARMO PERES, DISNEY DE SOUZA LOPES e JOSÉ ROBERTO FERREIRA DA SILVA, tanto na esfera judicial como extrajudicial
. (...).
As armas (revólveres) utilizados no assalto foram apreendidas, fl. 20/21 IPL, e periciadas, fls. 27/28 e 97, verificando os peritos criminais que os artefatos bélicos se encontravam em perfeitas condições de funcionamento e apresentavam potencialidade lesiva, e por esses motivos, é que reconheço a majorante do uso de arma, constante do inciso I, §2º, do artigo 157, do CP
.
No tocante a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do CP, deve também esta ser reconhecida
.
A causa de aumento do concurso de pessoas citada no dispositivo acima, a prova dos autos indica que o crime foi praticado mesmo em coautoria de no mínimo 03 (três) agentes
. Conforme esclarecido nos autos, os réus ARLLON BONIEK MORAES DO NASCIMENTO, DERICK BARROS GUIMARÃES e outro meliante não identificado, atuaram conjuntamente na prática delitiva, configurando a hipótese de coautoria. O concurso de pessoas é causa de aumento de pena justamente porque dificulta a defesa das vítimas. Assim, basta a certeza da existência da conjugação de esforços do agente com outrem, pouco importando a identificação desse ou mesmo se ele é imputável ou não. No caso, patente a causa de aumento de pena inserta no artigo 157, §2º, inciso II do CP. (...)
.” ID 4683528.
Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito desclassificatório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se consubstanciada nos autos do
Inquérito Policial nº 00346/2015.000012-5
, ID 4683507, no
Boletim de Ocorrência Policial
, ID 4683507, pg. 24-25, no
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
, ID 4683507, pg. 26-27, no
Auto de Entrega
, ID 4683508, pg. 15-16, no
Laudo de Perícia Balística nº 2015.01.000097-BAL
, ID 4683515, pg. 05-07, e pelos relatos testemunhais colhidos em sede policial, e confirmados em juízo.

Em acréscimo, a
autoria delitiva
restou delineada através dos depoimentos das vítimas, durante a fase inquisitiva, corroborados pelos demais relatos colhidos perante a autoridade judicial, inexistindo dúvidas acerca da efetiva participação do ora apelante na empreitada delitiva apurada na denúncia.

Em arrimo a tese acusatória, a vítima
Aline Mota
, em seu depoimento prestado na fase investigativa, confirmando a autoria imposta ao ora apelante, nos seguintes termos:

“
(...). Que os indivíduos se dirigiram até o local que ela e sua amiga estavam, um deles era magro, alto, moreno, cabelos com luzes.
Que um deles disse “vocês sabem que vocês perderam, não reajam, não gritem, porque senão eu vou dar um tiro em vocês”
.
Que em seguida esse indivíduo que a ameaçou pegou o celular que estava em suas mãos, enquanto o outro (moreno, lábios carnudos, cabelo baixinho, um pouco forte, trajando camisa listrada nas cores branco com laranja e uma bermuda de tactel colorida) se apossou da bolsa tiracolo amarela que pertence a sua amiga Jesiane
.
Que após isso os indivíduos atravessaram a rua calmamente, entraram no veículo e se retiraram
.
Que pediu para que alguém avisasse a polícia sobre o assalto que foram vítimas
. Que pouco tempo depois ela e sua amiga pegaram um ônibus e avistaram várias viaturas paradas e um carro vermelho saindo do local, e por suspeitar que se tratava dos indivíduos que as assaltaram, desembarcou do ônibus, explicou aos policiais que os ocupantes do carro vermelho as tinham assaltado momentos antes. Que acompanharam a guarnição da polícia militar que seguiu a mesma direção tomada pelo carro vermelho.
Que quando os policiais determinaram que o veículo parasse, um dos ocupantes abriu a porta e saiu correndo, ficando apenas dois
.
Que tomou conhecimento que seu telefone celular foi encontrado debaixo de uma viatura
.
Que soube também que a bolsa de sua amiga foi encontrada em outra rua por policiais que avistaram quando a bolsa foi atirada de dentro do carro vermelho
.
Que no local da abordagem reconheceu o indivíduo que se apossou da bolsa de Jesiane, trata-se do réu Arllon
.
Que a pessoa que a ameaçou antes de roubar o celular, fugiu quando avistou as viaturas da polícia
. (...)
.” ID 4683507, pg. 13-14.
Grifei

Em consonância, a vítima
Jesiane de Almeida Vieira
, ao ser ouvida pela autoridade policial, declinou:

“
(...).
Que estava na parada de ônibus com sua amiga Aline quando foram surpreendidas com a aproximação de dois homens, um de cor clara, loirinho e outro moreno, de camisa listrada
.
Que falaram “vocês já sabem que vocês perderam” e que se elas gritassem iam atirar
.
Que viu que o declarante moreno carregava um objeto na cintura que supõe tratar-se de uma arma de fogo
.
Que levaram sua bolsa e o telefone celular de sua amiga
.
Que os acusados foram embora em um carro vermelho
. Que logo em seguida pegaram um ônibus e avistaram viaturas da polícia militar e um carro vermelho. Que desceram do ônibus e foram ao encontro dos policiais militares a quem avisaram sobre o assalto.
Que entraram em uma viatura e foram atrás dos indivíduos juntamente com os policiais militares
.
Que ela e sua amiga reconheceram o moreno que as intimidou durante o assalto e o loirinho não estava mais no carro. Que tentaram esconder o celular de Aline, mas os policiais conseguiram encontra-lo
.
Que quando chegou na delegacia viu que sua bolsa foi trazida por policiais militares e tomou conhecimento que ela foi jogada em uma rua pelos ocupantes do carro vermelho
. (...)
.” ID 4683507, pg. 15-16.
Grifei

As declarações das vítimas foram corroboradas pelos depoimentos dos Policiais Militares que participaram da diligência que culminou na detenção do ora apelante, prestados em juízo, formando, assim, um conjunto probatório hígido e apto para a manutenção do édito condenatório proferido nos autos. Vejamos:

Perante a autoridade judicial,
Claudemiro Nonato do Carmo Peres
, Policial Militar, destacou:

“
(...).
Que soube via rádio que um motorista de ônibus havia informado que duas senhoras tinham sido assaltadas em uma parada de ônibus, informando que tratava-se de um carro vermelho
.
Que abordam um veículo na praça, onde os indivíduos se identificaram como policiais militares
.
Que logo em seguida as senhoras desceram de um ônibus informando que justamente o carro vermelho que tinham abordado pertencia aos assaltantes
.
Que deram início a uma nova perseguição, na qual encontram os acusados e os conduziram até a delegacia
.
Que as vítimas fizeram o reconhecimento
.
Que reconhece os acusados
.
Que um policial viu quando um dos acusados jogou o celular para debaixo da viatura
. (...)
.” 4683518.
Grifei

Por sua vez, o Policial Militar
Diogo Disney de Souza Lopes
, ao ser ouvido em juízo, pontuou:

“
(...). Que recebeu uma solicitação de uma viatura para dar apoio a busca de um veículo usado em um assalto.
Que encontraram o referido veículo e fizeram a abordagem
.
Que constataram que os ocupantes do veículo eram policiais militares, os quais estavam armados
.
Que fizeram uma primeira abordagem, ainda na praça, mas não identificaram que eram os acusados e estes disseram ser policiais
.
Que logo em seguida duas mulheres desceram do ônibus e informaram que os acusados estavam no carro vermelho, que tinham abordado
.
Que já na segunda abordagem, em companhia das vítimas, estas fizeram o reconhecimento
.
Que encontraram o aparelho celular
.
Que encontraram uma bolsa que havia sido jogada de dentro do veículo dos réus
.
Que reconhece os acusados
. (...).
” ID 4683518.
Grifei

Por derradeiro, o Policial Militar
José Roberto Ferreira da Silva
, em seu testemunho prestado na fase judicial, acrescentou:

“
(...).
Que estavam fazendo ronda quando foram acionados por uma pessoa que estava no ônibus informando que havia acontecido um assalto em uma parada de ônibus e os acusados estavam em fuga
.
Que avistaram o veículo descrito
.
Que iniciaram a perseguição
.
Que os acusados jogaram um objeto pela janela do veículo, mas não parou para ver do que se tratava, pois estava em perseguição
.
Que quando chegaram na praça, o veículo já estava sendo abordado por uma viatura
.
Que os acusados disseram que eram policiais militares e foram liberados
.
Que em seguida, as vítimas chegaram em um ônibus dizendo que tinham acabado de liberar os autores do assalto
.
Que em uma viatura saiu em perseguição do delito e ele voltou ao local que viu os acusados jogando o objeto
.
Que ao chegar ao local, encontrou uma bolsa feminina
.
Que foi para o local em que abordaram os acusados, pela segunda vez
.
Que uma das vítimas reconheceu que a bolsa era sua
.
Que havia um terceiro ocupante o qual conseguiu fugir antes da abordagem
.
Que antes da primeira abordagem, quando ainda estava perseguindo o carro, percebeu que desceu uma terceira pessoa do veículo e saiu correndo
.
Que um dos acusados estava de bermuda e camisa listrada
.
Que não fizeram a revista no carro dos acusados na primeira abordagem porque os mesmos se identificaram como policiais
.
Que as vítimas fizeram o reconhecimento
. (...).
” ID 4683520.
Grifei

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas e negativa de autoria apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. (...).
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE ROUBO - ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - DESCABIMENTO - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DELITO CONSUMADO.

-
A palavra da pessoa vitimada constitui relevantíssimo meio de prova, podendo autorizar a condenação, quando corroborada por outros elementos de convicção, máxime quando os policiais militares logram êxito em localizar o acusado junto à ‘res furtiva’
– (...).
(TJ-MG - APR: 10024171352610001 Belo Horizonte, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2022).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS.
(...). II –
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. (...).
(STJ – HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:

ROUBO
– materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO
–
autoria – vítimas que reconheceram o acusado na fase policial, confirmando em juízo – validade – depoimento policial que convalida a autoria delitiva – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado
. (...).
(TJ-SP - APR: 15038557320218260228 SP 1503855-73.2021.8.26.0228, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 31/05/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/05/2022).
Grifei

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA. REDUÇÃO.

(...). 2 –
Os depoimentos prestados por policiais são idôneos. Provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas
. (...).
(TJ/DF – 20180610025384 DF 0002477-79.2018.8.07.0006, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 30/05/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 03/06/2019, Pág. 918/935).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

Ademais, observo que o juízo singular procedeu a escorreita dosimetria da pena imposta ao ora apelante, atento às diretrizes do
artigo 59 e 68 do Código Penal
, fixando a
pena-base
no patamar mínimo legal, exasperando-a, na terceira fase, em razão da incidência das causas de aumento do crime em tela, de maneira fundamentada, em observância ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA
, razão pela qual será mantida.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso de apelação interposto em favor de
ARLLON BONIEK MORAES DO NASCIMENTO
, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora guerreada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 14/09/2023